Tribunal: STF
Processo: HC 272372
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas.  Dosimetria. Minorante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Samuel Dias de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.048.819/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 13).

O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 7).

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a fixação de fração inferior ao patamar máximo da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial mais brando, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 13):

“(…)
A controvérsia consiste na ocorrência de possível constrangimento ilegal, caracterizado pela alegada inadequação na aplicação da fração de redução da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da quantidade de droga apreendida. 
Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 
Nessa linha:
(...)
O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos. 
De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.
 
Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
 
O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente